Tribunal: TJMT
Processo: 1016639-77.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016639-77.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSYHELLI ASSIS PRATES - CPF: 008.685.481-03 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA LTDA - ME - CNPJ: 10.724.315/0002-16 (APELADO), JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - CPF: 405.976.101-00 (ADVOGADO), DENISE MARTINS VIEIRA FERNANDEZ LOPEZ - CPF: 396.785.608-95 (ADVOGADO), DOMENICO DONNANGELO FILHO - CPF: 073.119.868-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL – DANO ESTÉTICO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL VALOR MANTIDO – TESE DO DESVIO PRODUTIVO – CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO DEFERIDA – INVERSÃO ÔNUS SUCUMENTCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o dano estético causado por falhar na prestação de serviço, deve ser reparado.

Evidenciado o dano moral, para fixar o valor da indenização, o
Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

Aplica-se a tese do desvio produtivo,
pois a parte teve que dispender seu tempo e interromper suas atividades cotidianas para buscar a solução amigável, porém sem êxito, por isso ajuizou a presente ação, além de ter que se submeter a tratamento reparador estético por meses.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021